Tribunal: STF
Processo: Rcl 53096
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela União contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins nos autos do processo nº º 1007995-82.2020.4.01.4300, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 6025/DF.



    A reclamante narra que Marko Antonio Morais Silva Leite Castro ajuizou ação ordinária com o objetivo de anular ato de desincorporação do serviço militar obrigatório, em razão de enfermidade incapacitante (cegueira monocular). 



    Discorre que o Juízo reclamado julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato de desincorporação e determinar a reintegração do autor às fileiras militares, na condição de militar da ativa, na mesma posição e localidade onde exercia suas funções no momento em que foi indevidamente licenciado.



    Acrescenta que a decisão reclamada, ao mesmo tempo, declarou ser o autor beneficiário da isenção do Imposto sobre a Renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, em razão da enfermidade atestada nos autos originais (cegueira).



     A reclamante sustenta que, ao reconhecer o benefício fiscal de isenção do imposto de renda sobre os rendimentos do trabalhador com doença grave que permanece em atividade, o Juízo reclamado não observou o entendimento fixado por esta Corte Suprema no julgamento da ADI 6025/DF. Isso, porque, na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, afastou a extensão da isenção em comento aos rendimentos advindos da atividade laboral.



    Em assim sendo, assevera que “Foi reconhecida, portanto, a diferença entre a condição do indivíduo portador de doença grave que esteja aposentado ou tenha sido reformado e a pessoa que, embora ostente similar estado de saúde, possui capacidade para permanecer em atividade laboral. Nessa linha, de acordo com o Ministro Alexandre de Moraes, há razoabilidade na diferenciação estabelecida na legislação infraconstitucional.”.



    Conclui que a decisão reclamada “’(...) violou o que restou decidido na ADI 6025, na medida em que concedeu isenção fiscal aos rendimentos percebidos por trabalhador na ativa, de modo a alcançar contribuinte não contemplado na legislação aplicável (Lei 7.713/88).”.



    A autoridade reclamada prestou informações por meio da Petição 38.943/2022 (e-Doc. 13). Ressaltou que “(...) a isenção do Imposto sobre a Renda mencionada no dispositivo relaciona-se ao fato de o agente: (a) encontrar-se em REFORMA; e (2) ter comprovado ser portador de cegueira no olho direito. Essa hipótese é abrangida expressamente pela Lei n° 7.713/88, não havendo que se falar em violação à decisão proferida no âmbito da ADI 6025.”. 



    É o relatório. Decido.



    A decisão ora impugnada tem o seguinte dispositivo:



    III. DISPOSITIVO 



    48.Ante o exposto, decido o mérito das questões submetidas da seguinte forma: 



    (a) acolho o pedido da parte autora para: 



    (b.1) decretar a nulidade do ato administrativo de sua desincorporação e, consequentemente, determinar que a UNIÃO proceda à obrigação de fazer consistente na reintegração do requerente às fileiras militares, na condição de militar da ativa, na mesma posição e localidade onde exercia suas funções militares no momento em que foi indevidamente desincorporado, ante a irregularidade do procedimento administrativo realizado; 



    (b.2) condenar a UNIÃO ao pagamento de todas as parcelas remuneratórias e vantagens a que teria direito se na ativa estivesse, com observância de todos os procedimentos legais previstos pela legislação específica que assegure a equiparação com o militar efetivo, com juros e correção monetária, a partir da data do ato ilegal de licenciamento (30 de agosto de 2020); 



    (b.3) declarar ao autor o direito à isenção do Imposto sobre a Renda; 



    (b.4) declarar ao autor o direito à assistência médico-hospitalar e, atendidos os demais requisitos, à isenção do Fator de Custos com Atendimento Médico-Hospitalar, nos termos da legislação de regência. 



    (c) condeno UNIÃO ao pagamento de honorários advocatícios fixando estes em 12% sobre o valor da condenação.



    Aponta-se como violada a tese firmada pelo STF no julgamento da ADI 6025/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cujo acórdão foi resumido na seguinte ementa:



     “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 



    2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 



    3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 



    4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 



    5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.



    A questão posta na presente reclamação demanda definir qual a condição laboral do autor da ação originária, se ativo ou reformado.



    Consta no dispositivo da sentença impugnada, no ponto em que interessa, a decretação de nulidade do ato de desincorporação e a consequente determinação de que



     “(...) a UNIÃO proceda à obrigação de fazer consistente na reintegração do requerente às fileiras militares, na condição de militar da ativa, na mesma posição e localidade onde exercia suas funções militares no momento em que foi indevidamente desincorporado, ante a irregularidade do procedimento administrativo.” (grifo nosso)



    Da leitura do trecho em destaque, constata-se que a expressão “na condição de militar da ativa” refere-se aos termos em que se dará a obrigação de fazer consistente na restituição do status quo ante ao ato declarado ilegal. A decisão reclamada, diante da indevida desincorporação, buscou garantir que fossem asseguradas todas as condições de exercício do militar ao tempo de sua irregular licença, como posição na hierarquia militar, lotação, funções militares, todos com reflexos remuneratórios como se na ativa estivesse.



    As informações prestadas pela autoridade coatora confirmam que Marko Antonio Morais Silva Leite Castro é reformado e portador e cegueira, se enquadrando na hipótese de isenção prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.793/88.



    Considerando, portanto, o ato apontado como reclamado, não há que se cogitar de afronta ao entendimento proferido por esta Corte na ADI 6025/DF.



    Assim, entendo que os argumentos suscitados na exordial devem se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/8/20).



    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.075/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/6/20).



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente